Tribunal: STF
Processo: RE 262487
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
 SERVIDOR
PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
 645.
ADICIONAL DE MAGISTÉRIO.
                      Não tendo a decisão agravada fugido do tema
 analisado no aresto
recorrido, devidamente questionado no apelo extremo, revela-se
infundada a alegação dos agravantes de que se apreciou matéria
totalmente diversa a realmente debatida nos autos.
                      Agravo regimental desprovido.